Tribunal: STJ
Processo: 5965037-39.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3172611 - GO(2026/0045014-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES NERES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO
DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA. SÚMULAS N. 7 E 83

DO STJ. LIMITES DA REVALORAÇÃO JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, com fundamento nos óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, ambas do
STJ, em processo no qual o agravante foi condenado por tráfico de entorpecentes à pena
de 1 ano e 8 meses de reclusão, 167 dias-multa, regime inicial aberto e substituição por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
2.
prestação pecuniária.
A decisão agravada entendeu que a insurgência, embora
formalmente dirigida contra os óbices sumulares, buscava infirmar o juízo de justa causa
para o ingresso domiciliar formado pelas instâncias ordinárias a partir de elementos
fáticos concretos (denúncia anônima qualificada, tentativa de evasão para o interior da
residência e apreensão de entorpecentes em busca pessoal e domiciliar), o que exigiria
reexame das premissas fáticas e da dinâmica da abordagem, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ, além de reconhecer a convergência do acórdão recorrido com o Tema n. 280 do
3.
STF e com a jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
O agravante
alega violação ao
do Código de Processo Penal por ilicitude das provas
art. 157
decorrentes de ingresso domiciliar sem fundadas razões, sustentando que a denúncia
anônima seria genérica, que não houve diligências prévias de verificação, que o simples
ingresso em sua residência não caracterizaria fuga apta a justificar a medida e que não
houve conduta suspeita presenciada pelos agentes no momento da abordagem,
defendendo tratar-se de controvérsia de direito, apta a ensejar mera revaloração jurídica
de fatos incontroversos e a afastar as Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, é
possível, em agravo em recurso especial, revisar o juízo de justa causa para o ingresso
domiciliar – fundado em denúncia anônima qualificada, tentativa de evasão e apreensão
de entorpecentes – a pretexto de revaloração jurídica dos fatos, para reconhecer a
ilicitude das provas com base no
do Código de Processo Penal.
art. 157
Documento eletrônico VDA56695500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b7a8c0c2-56bc-4914-83bd-c31da9f37bc7

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido formulado pelo agravante, ao pretender desconstituir a “fundada razão” que
amparou o ingresso domiciliar mediante a requalificação da denúncia anônima, da
suposta tentativa de evasão e das circunstâncias da apreensão de entorpecentes, demanda
o reenquadramento das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, providência
6.
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
A controvérsia
central não se limita à atribuição de novo valor jurídico a fatos expressamente assentados
e incontroversos, mas envolve justamente a rediscussão do conteúdo fático (qualificação
da denúncia anônima, existência de tentativa de evasão e dinâmica da abordagem e do
ingresso domiciliar), o que afasta a incidência da técnica de mera revaloração jurídica e
7.
configura indevido reexame de provas.
A alegação de que os precedentes indicados na
decisão monocrática não se aplicariam ao caso concreto por ausência de diligências
prévias e de objetividade da notícia anônima pressupõe nova análise do suporte fático
8.
delineado pelo Tribunal de origem, igualmente obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
O
acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação consolidada no Tema n.
280 do STF e com a jurisprudência das Turmas desta Corte, que admitem o ingresso
domiciliar em contexto de crime permanente quando presentes denúncia anônima
especificada e elementos concretos, como tentativa de evasão, configurando-se, assim, a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de desconstituir, em recurso especial, o juízo de justa causa para ingresso
domiciliar, fundado em denúncia anônima qualificada, tentativa de evasão e apreensão
de entorpecentes, configura reexame do conjunto fático-probatório e encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
2. Quando o acórdão recorrido está em consonância com o Tema n. 280 do STF e com a
jurisprudência consolidada do STJ acerca da justa causa para ingresso domiciliar em
crime permanente, incide a Súmula n. 83 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso
especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
;
.
art. 157; Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 280 da repercussão geral.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: b7a8c0c2-56bc-4914-83bd-c31da9f37bc7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3172611 - GO(2026/0045014-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES NERES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO
DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. JUSTA CAUSA. SÚMULAS N. 7 E 83

DO STJ. LIMITES DA REVALORAÇÃO JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, com fundamento nos óbices das Súmulas n. 7 e n. 83, ambas do
STJ, em processo no qual o agravante foi condenado por tráfico de entorpecentes à pena
de 1 ano e 8 meses de reclusão, 167 dias-multa, regime inicial aberto e substituição por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
2.
prestação pecuniária.
A decisão agravada entendeu que a insurgência, embora
formalmente dirigida contra os óbices sumulares, buscava infirmar o juízo de justa causa
para o ingresso domiciliar formado pelas instâncias ordinárias a partir de elementos
fáticos concretos (denúncia anônima qualificada, tentativa de evasão para o interior da
residência e apreensão de entorpecentes em busca pessoal e domiciliar), o que exigiria
reexame das premissas fáticas e da dinâmica da abordagem, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ, além de reconhecer a convergência do acórdão recorrido com o Tema n. 280 do
3.
STF e com a jurisprudência desta Corte, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
O agravante
alega violação ao
do Código de Processo Penal por ilicitude das provas
art. 157
decorrentes de ingresso domiciliar sem fundadas razões, sustentando que a denúncia
anônima seria genérica, que não houve diligências prévias de verificação, que o simples
ingresso em sua residência não caracterizaria fuga apta a justificar a medida e que não
Documento eletrônico VDA56695506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:08
Código de Controle do Documento: cd351ed9-9659-42cd-9c4b-65cdfc05d3b4

houve conduta suspeita presenciada pelos agentes no momento da abordagem,
defendendo tratar-se de controvérsia de direito, apta a ensejar mera revaloração jurídica
de fatos incontroversos e a afastar as Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ, é
possível, em agravo em recurso especial, revisar o juízo de justa causa para o ingresso
domiciliar – fundado em denúncia anônima qualificada, tentativa de evasão e apreensão
de entorpecentes – a pretexto de revaloração jurídica dos fatos, para reconhecer a
ilicitude das provas com base no
do Código de Processo Penal.
art. 157
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido formulado pelo agravante, ao pretender desconstituir a “fundada razão” que
amparou o ingresso domiciliar mediante a requalificação da denúncia anônima, da
suposta tentativa de evasão e das circunstâncias da apreensão de entorpecentes, demanda
o reenquadramento das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, providência
6.
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
A controvérsia
central não se limita à atribuição de novo valor jurídico a fatos expressamente assentados
e incontroversos, mas envolve justamente a rediscussão do conteúdo fático (qualificação
da denúncia anônima, existência de tentativa de evasão e dinâmica da abordagem e do
ingresso domiciliar), o que afasta a incidência da técnica de mera revaloração jurídica e
7.
configura indevido reexame de provas.
A alegação de que os precedentes indicados na
decisão monocrática não se aplicariam ao caso concreto por ausência de diligências
prévias e de objetividade da notícia anônima pressupõe nova análise do suporte fático
8.
delineado pelo Tribunal de origem, igualmente obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
O
acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação consolidada no Tema n.
280 do STF e com a jurisprudência das Turmas desta Corte, que admitem o ingresso
domiciliar em contexto de crime permanente quando presentes denúncia anônima
especificada e elementos concretos, como tentativa de evasão, configurando-se, assim, a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A pretensão de desconstituir, em recurso especial, o juízo de justa causa para ingresso
domiciliar, fundado em denúncia anônima qualificada, tentativa de evasão e apreensão
de entorpecentes, configura reexame do conjunto fático-probatório e encontra óbice na
Documento eletrônico VDA56695506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:08
Código de Controle do Documento: cd351ed9-9659-42cd-9c4b-65cdfc05d3b4

Súmula n. 7 do STJ.
2. Quando o acórdão recorrido está em consonância com o Tema n. 280 do STF e com a
jurisprudência consolidada do STJ acerca da justa causa para ingresso domiciliar em
crime permanente, incide a Súmula n. 83 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso
especial.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
;
.
art. 157; Súmula n. 7/STJ Súmula n. 83/STJ
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 280 da repercussão geral.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO HENRIQUE
RODRIGUES NERES contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob os óbices das Súmulas n. 7, STJ, e n. 83, STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, assentando
que a insurgência, embora formalmente dirigida ao óbice sumular, pretende infirmar o
juízo de justa causa formado pelas instâncias ordinárias a partir de elementos fáticos
concretos, notadamente a denúncia anônima qualificada, a tentativa de evasão para o
interior da residência e a apreensão de entorpecentes em busca pessoal e domiciliar, o
que exigiria reexame das premissas fáticas e da dinâmica da abordagem, providência
vedada pela Súmula n. 7, STJ (fls. 569-570). Também consignou a convergência do
acórdão de origem com o Tema n. 280 do STF e com precedentes desta Corte, atraindo a
Súmula n. 83, STJ(fls. 570-571).
O agravante sustenta violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, por
ilicitude de provas decorrentes de ingresso domiciliar sem fundadas razões,
argumentando que a denúncia anônima foi genérica, que não houve diligências prévias
de verificação, que o simples ingresso do recorrente em sua residência não caracteriza
fuga apta a justificar a medida e que os agentes não presenciaram conduta suspeita no
momento da abordagem. Assinala que a controvérsia é de direito e que o recurso especial
visaria apenas à revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão,
afastando a incidência da Súmula n. 7, STJ, e, ainda, que não se aplicaria a Súmula n. 83,
STJ, porque os precedentes citados na decisão monocrática não guardariam pertinência
com a moldura fática dos autos (fls. 583-584).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56695506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:08
Código de Controle do Documento: cd351ed9-9659-42cd-9c4b-65cdfc05d3b4

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 167 (cento e
sessenta e sete) dias-multa, regime aberto e a substituição por duas restritivas de direitos,
nas mesmas modalidades de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
de 2 (dois) salários mínimos.
A tese da Defesa se volta a desconstituir a premissa fática da “fundada razão”
que amparou o ingresso domiciliar, ao qualificar a notícia anônima como genérica, negar
a existência de diligências prévias e refutar a interpretação policial do ingresso do
recorrente no imóvel como fuga.
Essa linha argumentativa pretende substituir o quadro fático reconhecido pelas
instâncias ordinárias por outra narrativa, o que, na via estreita do recurso especial,
encontra o obstáculo da Súmula n. 7, STJ, tal como assentado na decisão agravada. A
decisão agravada destacou precedentes nos quais se firmou a impossibilidade de
revolvimento do conjunto probatório para, em sede de recurso, acolher a nulidade por
violação domiciliar, em simetria com a vedação existente no habeas corpus, reforçando a
natureza eminentemente fática da controvérsia posta.
Quanto à alegada revaloração jurídica, verifico que o agravante procura
enquadrar como incontroversos fatos que são, precisamente, o núcleo da controvérsia
decidida pelas instâncias ordinárias, a saber, a qualificação da denúncia anônima, a
existência de tentativa de evasão e a apreensão de entorpecentes em decorrência da
abordagem e ingresso no domicílio.
Em tal cenário, a pretensão não se limita à atribuição de novo valor jurídico a
dados expressamente assentados e incontroversos, mas demanda o reenquadramento das
premissas fáticas, o que afasta a incidência da técnica de revaloração e atrai,
propriamente, o impedimento do revolvimento probatório. Registro, por fim, que o
agravante indica precedentes e doutrina para amparar a distinção entre revaloração e
reexame de provas, porém não há, nas peças, transcrição dos fundamentos dos julgados
mencionados nem elementos que infirmem a conclusão de que a matéria estreitamente se
liga às circunstâncias fáticas da abordagem e do ingresso domiciliário.
No tocante à Súmula n. 83, STJ, verifico que a decisão monocrática apontou a
harmonia do acórdão de origem com a jurisprudência consolidada acerca da justa causa
para ingresso domiciliar diante de denúncia anônima especificada e tentativa de evasão,
em contexto de crime permanente, referindo, inclusive, o Tema n. 280 do STF e
precedentes das Turmas deste Tribunal. O agravante sustenta que os paradigmas não
seriam aplicáveis ao caso por ausência de diligências prévias e objetividade da notícia,
mas essa assertiva, novamente, pressupõe revisar o suporte fático fixado pelo Tribunal
Documento eletrônico VDA56695506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:08
Código de Controle do Documento: cd351ed9-9659-42cd-9c4b-65cdfc05d3b4

local e reafirmado na decisão agravada, o que encontra óbice no verbete sumular já
referido .
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:50:08
Código de Controle do Documento: cd351ed9-9659-42cd-9c4b-65cdfc05d3b4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0045014-0
AREsp 3.172.611 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 596503739 59650373920248090051
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES NERES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES NERES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155029515908704@
2026/0045014-0 - AREsp 3172611 Petição : 2026/0033952-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:09:59
Código de Controle do Documento: 727784B3-BCAE-457A-900B-2A8A9E9AACAC